Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECENDENTES. CRITÉRIOS PROPORCIONAIS NO CÁLCULO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE INOMINADA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COCULPABILIDADE DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, para fins de cálculo da pena base, na primeira fase da dosimetria da pena, mostra-se adequado e proporcional o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Pena mantida.

2. Não se aplica a atenuante genérica prevista no artigo 66, do Código Penal, se o réu optou por fazer do crime seu meio de vida, não se podendo confundir a opção do réu pela vida criminosa com falha do Estado nas prestações essenciais mínimas aos indivíduos. Não reconhecimento da teoria da coculpabilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.